Tribunal: TJDFT
Processo: 0722949-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
CIVIL. COMPRA DE COLCHÕES EM LOJA FÍSICA. ENTREGA NA RESIDÊNCIA DO CONSUMIDOR. PRODUTOS COM CARACTERÍSTICAS DIVERSAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO CONCERNENTE À EXATA ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS. SERVIÇO NÃO PRESTADO A CONTENTO. IMPOSITIVAS A RESCISÃO CONTRATUAL E A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição, por R$ 2.028,00, de duas camas compostas por colchões com densidade do tipo “D33”; (b) efetiva entrega de colchões do modelo “D28”; (c) ação ajuizada pelo consumidor com vistas à condenação da empresa à devolução da quantia despendida com a compra dos produtos; (d) recurso interposto pela requerida contra a sentença de procedência.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do consumidor (CDC, artigos 6o e 14).
III. A par da verossimilhança das alegações da parte consumidora, a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente (CPC, art. 373, II c/c CDC, art. 6o, VIII).
IV. Quer dizer, ela não comprovou que os colchões escolhidos e adquiridos pelo requerente em sua loja física (ID 24634440) possuíam as mesmas especificações de densidade daqueles que foram entregues na residência do consumidor (ID 24634486).
V. Configurada, pois, a falha na prestação do serviço (ofensa ao dever de informação concernente à exata especificação do produto adquirido – CDC, art. 6o, III), a atrair a responsabilidade objetiva da recorrente pela reparação dos danos experimentados pela parte consumidora (CDC, artigos. 7o e14).
VI. Por consectário, escorreita a sentença que, por um juízo de equidade (Lei 9.099/95, art. 6o), em observância ao critério da proporcionalidade, condenou a empresa ao pagamento de R$ 2.028,00, e determinou que os produtos sejam recolhidos da residência do requerente no prazo de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais (Lei 9.099/95, art. 55). Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.